Tribunal: TJDFT
Processo: 0719201-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719201-88.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Defiro o pedido de ID 75308818 - em que o próprio BRB noticia o equívoco do depósito realizado nos presentes autos- para que proceda à transferência do valor de R$816,80 aos autos do processo n. 0718082-06.2023.8.07.0020. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora